Tribunal: TJPA
Processo: 0810665-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810665-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MARCELO UCHOA DE CASTRO, IGOR BARCELO UCHOA DE CASTRO

AGRAVADO: LAILA TAVARES DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810665-46.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: JOAO MARCELO UCHOA DE CASTRO

AGRAVANTE: IGOR BARCELO UCHOA DE CASTRO

ADVOGADO: SÉRGIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA – OAB/PA 5.654

ADVOGADO: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA PINHO – OAB/PA 7443

AGRAVADO: LAILA TAVARES DE PAULA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTARIO E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE- PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE- PERDEU OBJETO- PEDIDO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS
- PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSENTE - PERIGO DE DANO - AUSENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

No que tange a insurgência em relação a nomeação do Sr.
João Marcelo Uchoa de Castro para o encargo/função de inventariante, o pedido perdeu objeto conforme
a decisão nos autos Originais (ID 77458099 - Pág. 1), no qual nomeou o agravante como inventariante.

No que se refere
a liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, qual sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.

In casu,
não há comprovação suficiente a evidenciar a ocorrência do esbulho e da posse anterior. Elementos trazidos aos autos que não se mostram bastantes,

para o deferimento pleiteado.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOÃO
MARCELO UCHOA DE CASTRO
E
IGOR BARCELO UCHOA DE CASTRO

nos autos de
AÇÃO DE INVENTARIO E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE
, tendo como agravada
LAILA TAVARES DE PAULA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de abril de 2024.

ALEX P
INHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO MARCELO UCHOA DE CASTRO e OUTRO
objetivando a reforma do interlocutório proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
que, nos autos
AÇÃO DE INVENTARIO E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE
(proc. nº. 0801493-62.2021.8.14.0006), que indeferiu a nomeação do agravante bem como a imissão na posse requerida em desfavor de
LAILA TAVARES DE PAULA.

Em breve síntese, em suas razões, sustentou os agravantes que o Sr. João Marcelo Uchôa de Castro possuir o

direito a ser nomeado como inventariante, visto que a ordem contida no art. 617 do CPC não é absoluta, mas sim preferencial, sustentando que a agravada encontra-se indevidamente na posse do imóvel pertencente ao
de cujus
(paterno dos recorrentes). Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito seja determinado a nomeação do primeiro Agravante como inventariante e a imissão na posse do imóvel objeto do litigio.

No ID 6787683, o Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães indeferiu o efeito suspensivo.

Conforme Certidão de ID 7532408, decorreu
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões.

Após coube-me a relatoria do feito por Redistribuição.

É o suficiente a relatar
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Insurge-se os agravantes contra o indeferimento da Liminar no qual solicitou-se a nomeação do Sr
.

João Marcelo Uchoa de Castro para o encargo/função de inventariante
, bem como a imissão na posse do imóvel localizado na Estrada do Icuí-Guajará, Condomínio Alvorada, nº 27.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em não conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pelos ora Agravantes.

À luz do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem ser evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o
fumus boni iures
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Dito isso, este relator destaca que em análise, observou-se que um dos pedidos do presente recurso perdeu objeto, haja vista, a decisão nos autos Originais conforme ID 77458099 - Pág. 1, no qual o Magistrado primevo decidiu nos seguintes termos
:

Nomeio o senhor JOÃO MARCELO UCHÔA DE CASTRO como inventariante e determino que apresente as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias e traga aos autos as certidões negativas fiscais das fazendas da união, estado (tributária e não tributária) e município em nome do inventariado, bem como comprove o recolhimento do imposto causa mortis junto à Secretaria de Fazenda do Estado.

Ademais, em relação ao pedido de imissão na posse do bem, o
múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte agravante.

Essas exigências deverão comparecer nos autos, para demonstrar cabalmente ao Magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo-se o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.
Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Desse modo, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na hipótese de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Noutra ponta, acerca da concessão da medida liminar de reintegração de posse, dispõe o mesmo diploma em art. 562:

Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pelas partes demandadas – o qual, no presente caso, refere-se a suposta reintegração – e a data da prática deste.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial". (LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR INDEFERIU O REQUERIMENTO DE IMISSÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL CONHECIDO COMO FAZENDA MAGUARY. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. OS AGRAVANTES NÃO COMPROVARAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

II -
Necessário esclarecer que apesar de haverem discussões circunstanciais acerca da necessidade ou não de o Juízo a quo reformar a Sentença recorrida para fazer constar expressamente a revogação da liminar de reintegração de posse que restou prejudicada pela rejeição dos pedidos autorais, a questão não foi devolvida ao Poder Judiciário pelo presente Agravo de Instrumento, que se concentra em requerer tão somente a autorização para que os Agravantes possam voltar ao imóvel em questão.

Sendo assim, entendo que a questão remanescente a ser decidida nos autos é sobre à negativa de autorização para reingresso dos agravantes no imóvel.

III -
Verifico que a decisão não merece qualquer tipo de reparo, pois como muito bem colocado pelo parecer ministerial: “a posse é um estado de fato; ou existe ou não existe. Não é juridicamente possível o pedido de autorização para exercer a posse. Ela simplesmente é exercida e a tutela do Estado é no sentido de garantir a sua continuidade, contra ameaças, turbações ou esbulhos”.

IV -
Entendo estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois conceder uma decisão de reintegração de posse, sendo que não são autores da demanda originária, não fundamentaram o referido pedido e nem mesmo ele foi alvo de instrução probatória ou de contraditório da parte adversa, perante a inferior instância, poderia acarretar em diversos prejuízos aos agravados.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803322-96.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – DATA DO SUPOSTO ESBULHO E POSSE ANTERIOR NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial pelo autor, ora agravado.

2. Consta das razões deduzidas pelos agravantes que utiliza o terreno, objeto do litígio, para criação de gado, trabalhando no local por mais de 20 (vinte) anos, com a devida autorização de seu genitor, salientando que, mesmo diante do quadro probatório, até então alcançado, o Juízo de origem indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que não teriam restado comprovados a turbação e a posse do terreno.

3. No caso
sub examine
, considerando a limitação imposta ao exame de cognição não exauriente inerente ao Agravo de Instrumento, não se vislumbra dos autos, a demonstração de plano pelo requerente/agravante, do requisito insculpido no inciso I do art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a data da ocorrência da suposta turbação alegada, bem como o pleno exercício da posse anterior no imóvel em questão, a ensejar a concessão da medida liminar nos termos do art. 562 do CPC/2015, isto porque, os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam peremptoriamente nesse momento processual a posse anterior do imóvel em litígio pelo agravante.

4.
Destarte, não se mostrando suficientes os elementos trazidos aos autos para efeito de concessão de medida liminar de reintegração de posse e, por conseguinte revelando-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos narrados na exordial, razão não assiste ao agravante quanto a necessidade de reforma da decisão agravada.

5. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803565-06.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2023)

Outrossim, observa-se que não foram juntados elementos nos autos para efeito de concessão de medida liminar de reintegração de posse e, por conseguinte revelando-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos narrados na exordial, devendo ser considerado que o magistrado primevo tem diligenciado pontualmente para o deslinde da demanda em primeiro grau.

Diante disso, resta clara a existência de dúvida e a necessidade de cautela para justificar a concessão pleiteada. Portanto, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, devendo ser mantidos no que tange ao pedido de reintegração de posse, haja vista, que o outro pedido perdeu objeto conforme fundamentação suso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024